Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEPENDENTE DE PRODUÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. O Estado deve garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, com atendimento especializado aos discentes portadores de necessidades especiais.
3. A impetrante não possui direito líquido e certo direito à monitor exclusivo em sala de aula, quando os elementos dos autos não demonstram o mau desempenho escolar e não houve indicativo quanto à necessidade de imediata assistência individual personalizada.
4. A revisão desse quadro, mediante a demonstração da necessidade indicada na inicial, envolveria a produção de outros relatórios e pareceres de profissionais que acompanham a aluna, o que encerraria necessariamente em dilação probatória, mas incabível em sede de mandamus.
5. ORDEM DENEGADA.